Tribunal: STF
Processo: RE 248874
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
        CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
        FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS.
1.      O acórdão recorrido, embora reconhecendo a
constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 7.738/89, decidiu que as
empresas exclusivamente prestadoras de serviços devem continuar
recolhendo a contribuição para o FINSOCIAL, no percentual de 0,5%
(meio por cento).
        Nesse ponto, está em conflito com a jurisprudência
firmada pelo Plenário, desta Corte, no julgamento do R.E. nº
187.436, ocorrido em 25 de junho de 1997, Relator o eminente
Ministro MARCO AURÉLIO, quando, por maioria de votos, concluiu pela
constitucionalidade do art. 7º da Lei nº 7.787, de 30.06.89, do art.
1º da Lei nº 7.894, de 24.11.89 e do art. 1º da Lei nº 8.147, de
28.12.90, com relação às empresas prestadoras de serviços, como é o
caso das autoras RADIO CIDADE TERNURA LTDA., RADIO NOTÍCIAS DE TATUÍ
LTDA., e SANTA CRUZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
2.      Adotados os fundamentos deduzidos nesse precedente, o
recurso extraordinário é conhecido e provido, para que, consideradas
exigíveis, da RADIO CIDADE TERNURA LTDA., RADIO NOTÍCIAS DE TATUÍ
LTDA., e SANTA CRUZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., empresas
prestadoras de serviços, as referidas majorações de alíquotas,
julgar-se totalmente improcedente a ação, por elas proposta, seja
quanto à pretendida inexigibilidade da contribuição ao Finsocial,
seja quanto à repetição do indébito tributário, condenadas, por
isso, a pagarem à Ré honorários advocatícios, mais as custas em
proporção.